Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso da parte requerida. Sustenta que há erro material no item VI, devendo ser excluída a informação de que a parte autora recebeu a quantia de R$1.608,94, pois tal quantia nunca foi restituída pela parte Embargada.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Na espécie, a embargante tem razão, de forma que cabe esclarecer que o valor de R$1.608,94 (ID 42987011) se trata de quantia que deve ser reembolsada em razão do cancelamento das passagens, operação que se deu no site de uma das requeridas. Entretanto, observa-se que o reembolso do mencionado valor à autora não foi efetivado, nem mesmo de forma parcial.
IV. De outro lado, verifica-se que no item VII do acórdão ficou consignado a obrigação solidária dos requeridos em restituir integralmente os valores pagos pelo serviço de transporte aéreo. Assim, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material existente no item VI do acórdão embargado.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para esclarecer que a parte embargante/autora não recebeu qualquer valor relativo ao reembolso das passagens à época de tentou solicitar o cancelamento destas.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.